Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Suspensão do processo com base no Tema 1.264 do STJ. Alegação de distinguishing (distinção). Ausência de fundamentação. Distinção não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo com base no Tema 1.264 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de suspensão do processo está em consonância com o decidido no Tema 1.264 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O STJ afetou, no Tema Repetitivo 1.264, a questão pertinente à cobrança extrajudicial de dívida prescrita e inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo e renegociações, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria.
4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a distinção do caso dos autos com aquele analisado no Tema 1.264.
5. O CPC exige que a demonstração pela parte da distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, conforme o art. 1.037, §9o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.